Tribunal: TRF3
Processo: 5031889-85.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
512/775)

5031889-85.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031889-85.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: LABEL PACK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA CRISTINA SILVA - SP375941-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO LEGAL À NOVA TRANSAÇÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. EXIGÊNCIA DE ENTRADA MÍNIMA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada para que seja imediatamente suspensa a vedação de adesão à transação tributária prevista no Edital PGDAU no 6/2024". Formulou pedido subsidiário para afastar a exigência de pagamento de entrada mínima de 10% ou permitir sua diluição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legal a vedação à celebração de nova transação tributária pelo prazo de dois anos em razão de rescisão anterior por inadimplemento; e (ii) saber se é possível afastar ou flexibilizar a exigência legal de pagamento de entrada mínima de 10% para adesão à transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme extrato Consulta Negociações, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a Transação no 6212794, a qual a impetrante, ora agravante, aderiu em 03/05/2022, foi rescindida em 27/12/2024, por inadimplência (ID 447254483 dos autos originários).

A Lei no 13.988/2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, assim prevê: Art. 4o (...) § 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. (destaques nossos)

Como bem destacou o juízo a quo, Não se verifica a aplicação retroativa de norma infralegal superveniente, uma vez que a rescisão da transação extraordinária (27/12/2024) está amparada no §4o do art. 4o da lei no 13.988/2020, dispositivo vigente à época da adesão pela impetrante (19/04/2022). (ID 448393186).

Ademais, cumpre ressaltar que a transação tributária é celebrada segundo um juízo de oportunidade e conveniência da União Federal, não cabendo ao Judiciário substituir tal análise sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere ao pedido subsidiário, de liberação da entrada mínima de 10% no parcelamento convencional, trata-se de requisito legal (art. 14-A, § 2o, I, Lei 10.522/2002), a todos imposto, sem que se possa pretender sua dispensa.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 13.988/2020, art. 1o, § 1o; art. 4o, I e § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 14-A, § 2o, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031889-85.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: LABEL PACK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: BRUNA CRISTINA SILVA - SP375941-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LABEL PACK MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 8a Vara Cível Federal de São Paulo que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada para que seja imediatamente suspensa a vedação de adesão à transação tributária prevista no Edital PGDAU no 6/2024". Subsidiariamente, "requer-se a concessão da liminar para que seja afastada a exigência do pagamento imediato da entrada (pedágio de 10%), autorizando -se a sua diluição nas parcelas subsequentes, diante da notória condição financeira da empresa e sua classificação como devedora de capacidade de pagamento "D", reconhecida pela própria PGFN.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) (...) a definição normativa do conceito de "rescisão" e das condições que a caracterizam, somente ocorreu com a Portaria no 6.757/2022. Antes dela, havia um vazio normativo quanto ao critério objetivo para o rompimento da transação. (...) Assim, aplicar a Portaria 6.757/2022 retroativamente equivale a criar penalidade nova para fato anterior, o que é vedado pelo art. 5o, XXXVI, da CF e pelo art. 106, I, CTN. Não é demais lembrar, ainda, que o ato normativo infralegal, ao regulamentar a lei, não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas.; b) Ainda que se admitisse, para fins meramente argumentativos, a existência de fundamento normativo para a vedação de dois anos (o que se rebate nos tópicos anteriores), sua aplicação automática e inflexível, especialmente em contexto de dificuldade financeira superveniente, representa medida desproporcional, antieconômica e constitucionalmente inadequada, violando princípios estruturantes do sistema tributário e administrativo.; c) Ao impedir a adesão da Agravante com base em interpretação restritiva e contrária ao edital vigente, a Administração Tributária afronta diretamente os próprios fundamentos legais da transação tributária, que visam assegurar tratamento equitativo aos contribuintes e adequação das condições de pagamento à realidade econômica de cada devedor.; d)(...) em relação ao pedido subsidiário, o juízo de origem indeferiu o pedido subsidiário da Agravante sob o fundamento de que a exigência de pagamento de entrada mínima de 10% prevista no art. 14-A da Lei no 10.522/2002 seria absoluta e insuscetível de flexibilização. Com o devido respeito, essa conclusão não se sustenta, na medida em que a entrada de 10% prevista na lei tem caráter instrumental, buscando evitar adesões oportunistas. Contudo, sua função não é inviabilizar a regularização do contribuinte, impedir o acesso ao parcelamento ou ainda, desconsiderar situações de incapacidade econômica comprovada.

Processado o agravo, sem a antecipação da tutela recursal pleiteada.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conforme extrato Consulta Negociações, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a Transação no 6212794, a qual a impetrante, ora agravante, aderiu em 03/05/2022, foi rescindida em 27/12/2024, por inadimplência (ID 447254483 dos autos originários).

A Lei no 13.988/2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, assim prevê:

Art. 1 o

§ 1o A União, em juízo de oportunidade e conveniência, poderá celebrar transação em quaisquer das modalidades de que trata esta Lei, sempre que, motivadamente, entender que a medida atende ao interesse público.

(...)

Art. 4o Implica a rescisão da transação:

I - o descumprimento das condições, das cláusulas ou dos compromissos assumidos;

(...)

§ 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. (destaques nossos)

Da mesma forma, a Portaria PGFN no 6.757/2022, com fundamento no art. 14, caput e parágrafo único, da lei no 13.988/2020, dispõe que:

Art. 18. Aos devedores com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos contados da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos.

Como bem destacou o juízo a quo, Não se verifica a aplicação retroativa de norma infralegal superveniente, uma vez que a rescisão da transação extraordinária (27/12/2024) está amparada no §4o do art. 4o da lei no 13.988/2020, dispositivo vigente à época da adesão pela impetrante (19/04/2022). (ID 448393186).

Ademais, cumpre ressaltar que a transação tributária é celebrada segundo um juízo de oportunidade e conveniência da União Federal, não cabendo ao Judiciário substituir tal análise sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere ao pedido subsidiário, de liberação da entrada mínima de 10% no parcelamento convencional, trata-se de requisito legal (art. 14-A, § 2o, I, Lei 10.522/2002), a todos imposto, sem que se possa pretender sua dispensa.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. VEDAÇÃO LEGAL À NOVA TRANSAÇÃO PELO PRAZO DE DOIS ANOS. EXIGÊNCIA DE ENTRADA MÍNIMA. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada para que seja imediatamente suspensa a vedação de adesão à transação tributária prevista no Edital PGDAU no 6/2024". Formulou pedido subsidiário para afastar a exigência de pagamento de entrada mínima de 10% ou permitir sua diluição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é legal a vedação à celebração de nova transação tributária pelo prazo de dois anos em razão de rescisão anterior por inadimplemento; e (ii) saber se é possível afastar ou flexibilizar a exigência legal de pagamento de entrada mínima de 10% para adesão à transação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme extrato Consulta Negociações, emitido pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, a Transação no 6212794, a qual a impetrante, ora agravante, aderiu em 03/05/2022, foi rescindida em 27/12/2024, por inadimplência (ID 447254483 dos autos originários).

A Lei no 13.988/2020, que estabelece os requisitos e as condições para que a União, as suas autarquias e fundações, e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, assim prevê: Art. 4o (...) § 4o Aos contribuintes com transação rescindida é vedada, pelo prazo de 2 (dois) anos, contado da data de rescisão, a formalização de nova transação, ainda que relativa a débitos distintos. (destaques nossos)

Como bem destacou o juízo a quo, Não se verifica a aplicação retroativa de norma infralegal superveniente, uma vez que a rescisão da transação extraordinária (27/12/2024) está amparada no §4o do art. 4o da lei no 13.988/2020, dispositivo vigente à época da adesão pela impetrante (19/04/2022). (ID 448393186).

Ademais, cumpre ressaltar que a transação tributária é celebrada segundo um juízo de oportunidade e conveniência da União Federal, não cabendo ao Judiciário substituir tal análise sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

No que se refere ao pedido subsidiário, de liberação da entrada mínima de 10% no parcelamento convencional, trata-se de requisito legal (art. 14-A, § 2o, I, Lei 10.522/2002), a todos imposto, sem que se possa pretender sua dispensa.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido.

Legislação relevante citada: Lei no 13.988/2020, art. 1o, § 1o; art. 4o, I e § 4o; Lei no 10.522/2002, art. 14-A, § 2o, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão